Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017512-25.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CRIVILATTI
AGRAVADO: ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DESCONTOS JUDICIAIS PRÉ-EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIMITE DE 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS – ART. 529, § 3o, DO CPC – OFÍCIO DO INSS – CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO DEVEDOR – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de execução que determina ato de constrição, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo incabível a preliminar de não conhecimento quando atendidos os requisitos formais e tempestividade do recurso.
A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, admitida em hipóteses excepcionais pela jurisprudência, encontra limite objetivo no art. 529, § 3o, do CPC, cuja aplicação analógica se impõe quando os descontos judiciais somados ultrapassam o percentual de 50% dos rendimentos líquidos do devedor.
No caso, restou comprovado que o agravante, pessoa idosa e aposentada, já se encontra submetido a múltiplas ordens de desconto judicial, conforme ofício do INSS, o que compromete praticamente a totalidade de sua renda mensal, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à razoabilidade.
Inviável, portanto, nova penhora sobre verbas de natureza alimentar, sob pena de tornar insustentável a subsistência do executado e sua família.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017512-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (AGRAVANTE), ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.730.458/0001-57 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DESCONTOS JUDICIAIS PRÉ-EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIMITE DE 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS – ART. 529, § 3o, DO CPC – OFÍCIO DO INSS – CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO DEVEDOR – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de execução que determina ato de constrição, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo incabível a preliminar de não conhecimento quando atendidos os requisitos formais e tempestividade do recurso.

A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, admitida em hipóteses excepcionais pela jurisprudência, encontra limite objetivo no art. 529, § 3o, do CPC, cuja aplicação analógica se impõe quando os descontos judiciais somados ultrapassam o percentual de 50% dos rendimentos líquidos do devedor.

No caso, restou comprovado que o agravante, pessoa idosa e aposentada, já se encontra submetido a múltiplas ordens de desconto judicial, conforme ofício do INSS, o que compromete praticamente a totalidade de sua renda mensal, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à razoabilidade.

Inviável, portanto, nova penhora sobre verbas de natureza alimentar, sob pena de tornar insustentável a subsistência do executado e sua família.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017512-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ CRIVILATTI

AGRAVADO:

ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUIZ CRIVILATTI
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória de Id. 290013885 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0010207-74.2008.8.11.0041, ajuizada por
ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos a título de provento de aposentadoria pelo agravante.

Alega o recorrente que a decisão agravada é desproporcional, injusta e ilegal, por acarretar o comprometimento de praticamente toda a sua renda, tornando inviável sua subsistência. Em suas palavras,
“já está sujeito a descontos referentes a dívidas trabalhistas... os quais, somados ao desconto determinado pelo Juízo de origem, superam o valor líquido de seu benefício previdenciário”
(sic).

Sustenta que o valor recebido no mês de abril de 2025 foi de apenas R$308,00 (trezentos e oito reais), conforme detalhado nos autos, sendo que tal montante é insuficiente para garantir a manutenção das suas necessidades básicas. Argumenta que mais de 90% de sua renda já está comprometida com outras obrigações judiciais e que a determinação ora combatida ofende frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Para reforçar sua alegação, destaca que o artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que os descontos judiciais sobre rendimentos não podem ultrapassar o limite de 50% dos ganhos líquidos do executado, o que, no seu caso, já foi atingido por outras decisões judiciais.

Assim, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, argumentando-se a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, diante da iminência de grave lesão à dignidade do agravante, decorrente da manutenção dos descontos que levariam sua renda a patamar de miserabilidade, postula inicialmente pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer a reforma integral da decisão de primeiro grau, para que seja excluída a ordem de penhora sobre seu benefício previdenciário, aduzindo que a subsistência própria e de sua família está em risco. Pugna ainda pela concessão da justiça gratuita (fundamentando-se nos artigos 98 e 99 do CPC), diante da hipossuficiência demonstrada nos autos.

Na decisão Id. 291435891, proferida pela Desa. Clarice Claudino da Silva, houve a determinação da redistribuição do feito à minha relatoria, em razão da prevenção.

Intimado a comprovar que fazia
jus
à gratuidade, o recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo devidas.

Na decisão monocrática Id. 291838360, datada de 16/06/2025, foi
indeferido
por mim o pedido de liminar recursal.

A parte recorrente apresentou manifestações e documento nos Ids. 294982391 e 295022381, vindicando a reconsideração do
decisum
.

Na decisão Id. 296981387, de 03/07/2025, de lavra do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, foi
deferido
o efeito suspensivo vindicado.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 297419878, aduzindo preliminar de perda de objeto do recurso em razão da informação prestada pelo INSS. No mérito, sustenta a correção da decisão recorrida e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 298202384 o Ministério Público manifestou pela dispensabilidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Luiz Crivilatti contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0010207-74.2008.8.11.0041, ajuizada por Zell Participações e Serviços Ltda.

O recorrente sustenta que a decisão recorrida compromete sua subsistência, uma vez que já está sujeito a outros descontos judiciais, especialmente de natureza trabalhista, que, somados, ultrapassam 90% de sua renda mensal. Informa que o valor líquido recebido no mês de abril de 2025 foi de apenas R$308,00 (trezentos e oito reais), quantia que reputa insuficiente para garantir sua sobrevivência.

Afirma que a decisão viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, bem como o limite legal de 50% previsto no artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com base nos artigos 98, 99 e 1.019, I, do CPC, requer a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, pleiteia a exclusão da ordem de penhora incidente sobre seus proventos previdenciários.

A decisão recorrida, no ponto de interesse, tem o seguinte teor:

“Vistos.

Trata-se ação de execução de título extrajudicial na qual a parte executada requer a penhora de 30% (trinta por cento) do valor recebido pela parte executada a título de salário (id. 185595641).

Pois bem, o Código de Processo Civil em seu art. 833 proíbe, em tese, o pleito da exequente:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Todavia, a impenhorabilidade vem sendo relativizada, eis que o entendimento jurisprudencial do STJ evoluiu no sentido de permitir a penhora sobre a verba salarial em decorrência de dívida não alimentar desde que a referida constrição não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família.

(...)

No presente caso, a parte executada é segurado da Previdência Social, conforme se verifica do ID 185587638.

Deste modo, possível o deferimento da penhora em parte no percentual de 30% (trinta por cento) do provento do executado.

(...)

Saliento que esta medida poderá ser revista a qualquer momento a pedido das partes, desde que demonstrada à imprescindibilidade do valor penhorado para a subsistência do executado.

Posto isto
defiro
o pedido de penhora requerido pela exequente, no percentual de
30% (trinta por cento)
dos valores líquidos recebidos pelo executado, até o limite do crédito executado.

(...)”
– Id. 290013885

Pois bem.

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob alegação de ausência de pressupostos de admissibilidade.

Contudo, razão não lhe assiste.

No caso, verifica-se que o recurso foi interposto contra decisão interlocutória que determina ato de constrição no curso de execução de título extrajudicial, o que se enquadra expressamente na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, está acompanhado de documentação necessária à compreensão da controvérsia, mesmo que apresentada em momento posterior à interposição, sendo tempestivo e formalmente adequado, conforme se verifica dos autos.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de não conhecimento.

No mérito do recurso, a decisão agravada, embora fundada na possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC,
não observou as particularidades do caso concreto
, especialmente no que se refere ao
comprometimento já existente sobre os proventos do agravante
.

É certo que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como salários e aposentadorias, em hipóteses excepcionais, desde que não comprometida a subsistência do devedor e de sua família.

Todavia, essa flexibilização encontra limite objetivo no § 3o do artigo 529 do CPC, comando normativo que se aplica ao presente caso e que estabelece:

“Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

(...)

§ 3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.”

Como se vê, embora a execução em curso não tenha natureza alimentar, o dispositivo invocado traz parâmetro objetivo de razoabilidade e proporcionalidade para quaisquer hipóteses de constrição incidente sobre verbas de subsistência.

Deste modo, ultrapassar esse limite viola não apenas a literalidade do texto legal aplicado por analogia, mas, sobretudo, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da razoabilidade.

Ademais,
frisa-se que nos autos consta ofício do INSS (Id. 295022383) confirmando a impossibilidade técnica de novos descontos sobre o benefício previdenciário do agravante, em razão da existência de outras ordens judiciais que já ultrapassam 70% da remuneração e praticamente exaurindo a integralidade de sua renda
.

Ademais, trata-se de pessoa idosa, aposentada, que se encontra em situação de vulnerabilidade acentuada, de modo que a determinação de novos descontos judiciais implicaria grave afronta à dignidade da pessoa humana e aos limites objetivos impostos pela legislação processual.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação a penhora dos vencimentos e salários, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelos executados forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1026657-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD –
BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É absolutamente impenhorável o valor bloqueado via SISBAJUD, depositado em conta destinada ao recebimento exclusivo de proventos de aposentadoria, quando inferior a 40 salários mínimos, nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. A natureza alimentar da verba é presumida, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do devedor, pessoa idosa e com graves problemas de saúde. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, vedando o levantamento da quantia constrita, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proteção à mínima existência.”

(N.U 1011848-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR ENCONTRADO NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO E DETERMINOU A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE –
PENHORA
DE VERBA SALARIAL - LIMITE DE
50
% (CINQUENTA POR
CENTO
) - ART. 529, §3o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
O Código de Processo Civil determina que é admissível a constrição de rendimentos também para pagamento do saldo pretérito dos alimentos, desde que respeitado o importe equivalente a
50
% (cinquenta por
cento
) do montante, garantindo-se também os interesses essenciais do devedor, nos termos de seu artigo 529, § 3o.
No presente caso, consta dos autos que o alimentante percebe o rendimento médio mensal de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), do qual se bloqueou R$ 1.196,93 (mil
cento
e noventa e seis reais e noventa e três centavos).
Considerando o valor da remuneração mensal pelo agravante auferida no momento da constrição, tem-se que a
penhora
de quase a totalidade do salário do executado em referência afrontaria o limite estabelecido no art. 529, § 3o, do CPC/2015, tido como necessário para assegurar a subsistência do devedor.
”
(N.U 1003027-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

“DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 50%. ART. 529, §3o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do art. 529, §3o, do CPC, o débito alimentício referente a parcelas vincendas e vencidas pode ser descontado em folha de pagamento, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado.
2. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0712835-80.2018.8.07.0000, Relator: Desembargador SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 31/10/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 50%. ART. 529, § 3o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor para o pagamento de valores em execução de alimentos decorre do disposto nos artigos 529 e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Por força do disposto no art. 529, § 3o do CPC, é possível efetuar o desconto em contracheque do executado para pagamento de valores em execução de alimentos, ainda que em conjunto com os alimentos vincendos, desde que a quantia a ser penhorada
não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do salário líquido do executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0701374-43.2020.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 12/08/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO a
o recurso, para ratificar a tutela de Id. 296981387 e excluir a ordem de penhora incidente sobre os proventos previdenciários do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025